Tribunal: TJMT
Processo: 0001126-10.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001126-10.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Abandono de pessoa]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE LOPES BORGES (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONEHCEU DE OFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL: 0001126-10.2018.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: FELIPE LOPES BORGES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 05/08/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ARTIGO 61 DO CPP – PENA MERAMENTE ADMINISTRATIVA – ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – PRESCRIÇÃO REGULADA POR LEI ESPECIAL – LEI 11.343/2006 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Com base na pena em concreto observado o decurso da prescrição, com base no artigo 110, § 1o (1a parte) do CP, deve o magistrado declarar de ofício, na inteligência do artigo 61 do CPP, com base na pena em concreto, observado o lapso prescricional posterior à sentença, na modalidade de prescrição intercorrente.

Recurso de Apelação prejudicado, com a declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

A parte apelante aviou recurso contra a sentença que acolheu o cometimento dos fatos descritos no artigo 28 da Lei Antidrogas, onde o magistrado lhe aplicou pena de tratamento por 4 meses, se aduzindo a defesa pelo acolhimento do princípio da insignificância e consequente absolvição do acusado.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em sede de segundo grau o representante do Ministério Público emitiu parecer pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O magistrado, quando observada a ocorrência da prescrição deverá declará-la de ofício, sendo que, tal determinação se encontra no artigo 61 do CPP, assim descrito:

Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
.

Observe-se acima ser a norma impositiva, de aplicação obrigatória pelo magistrado, não sendo discricionária.

Como no caso do artigo 28 da Lei 11.343/2006 inexistem penas privativas de liberdade, a prescrição decorre com o decurso de 02 anos, nos moldes do artigo 30 da Lei 11.343/06, senão vejamos:

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal
.

A prescrição da pretensão punitiva estatal propriamente dita é calculada pela pena máxima cominada e pode ser entre a data da consumação do crime e a data do recebimento da denúncia (primeira causa interruptiva – art.117, I do CP), ou entre a data do recebimento da denúncia e o dia da publicação da sentença condenatória (segunda causa interruptiva nos crimes comuns (art.117, IV do CP), sendo que a partir da sentença condenatória, todo o cálculo de prazo prescricional passa a ser regulado pela pena em concreto, tendo como marco inicial a publicação da sentença.

Como se observa, são vários os marcos a regularem o instituto da prescrição, de onde, no caso em tela, devemos considerar o período pós prolação da sentença, para se verificar se houve ou não a prescrição na forma intercorrente, com base na pena aplicada.

Ocorreu, realmente alteração pela Lei 12.234/2010, que excluiu tão somente a retroação da pena em concreto para período anterior ao recebimento da denúncia, porém, tal vedação não se aplica pela pena em concreto, nos moldes do artigo 110, § 1o (1a parte) do CP, aplicando-se tal período entre o recebimento da denúncia e prolação da sentença, bem como, período posterior à prolação da sentença, tendo como pilar a pena fixada na sentença.

A presente decisão está ainda em consonância com a Súmula 438 do STJ, assim descrita:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

A súmula acima proíbe a extinção de punibilidade pela prescrição com base em pena hipotética, porém, não proíbe a extinção da punibilidade pela pena em concreto, com base no aplicado na sentença, de onde, a sentença foi publicada em data 07/03/2019, considerando-se 02 anos após tal período temos que a prescrição intercorrente ocorreu em data de 02/03/2021.

ISTO POSTO
, reconheço de ofício ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do autor do fato / recorrido, na forma intercorrente, e, em consequência, julgo extinta a punibilidade do mesmo em relação ao delito do artigo 28 da Lei 11343/2006, nos moldes
do artigo 30 da Lei 11.343/2006 c/c 109, IV do CP
, nada podendo restar de prejudicial ao acusado e nem mesmo anotado a seu desfavor nos registros criminais.

Sem a condenação ao pagamento de custas processuais e

/ ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal.

Decorridos os prazos legais, devolvam-se os autos ao juízo de origem, com todas as baixas pertinentes, para o cumprimento do presente julgado.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021